Tribunal: TJDFT
Processo: 0752702-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752702-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHEILA PIMENTEL EMBARGADO: BALI AUTO ELETRICS LTDA D E C I S Ã O Em complemento à decisão de id 67556067, na forma dos art. 536 e 537 e 538 do CPC, fixo multa diária no valor de R$500,00 para o caso de descumprimento, a contar desta data, sem prejuízo de responsabilidade da agravada pelos danos decorrentes da privação do veículo a partir da intimação da entrega do bem. Brasília/DF, 14 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator